Tribunal: TJPA
Processo: 0000026-77.2000.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000026-77.2000.8.14.0116

APELANTE: RAIMUNDO RODRIGUES LOPES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIZAÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO REMUNERATÓRIO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que manteve a improcedência da ação de regularização funcional de servidor, ajuizada por ex-servidor não efetivado no cargo de Escrivão da Polícia Civil do Estado do Pará. O agravante atuou na função por mais de 15 anos, sem vínculo remuneratório, pleiteando sua efetivação ou a concessão de estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT da Constituição Federal de 1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante tem direito à estabilidade excepcional, conforme o art. 19 do ADCT/1988, ou à efetivação no cargo de Escrivão da Polícia Civil, mesmo sem vínculo remuneratório formal com a Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estabilidade prevista no art. 19 do ADCT se aplica apenas a servidores com vínculo remunerado e ininterrupto há pelo menos cinco anos na data da promulgação da CF/1988.

4. O agravante não apresentou prova de vínculo remuneratório, o que afasta a aplicabilidade da estabilidade excepcional. Designação sem remuneração afasta vínculo empregatício formal.

5. A jurisprudência do STF e do STJ é firme em negar estabilidade para casos de nomeação sem ônus para o ente público, como no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT da CF/1988 exige vínculo formal e remunerado com a Administração Pública, não sendo aplicável a designações precárias e sem ônus."

......................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 19, ADCT;

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 361.020, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ 4.2.2005; STJ, RMS 23.418/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJ 19.12.2007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
,

interposto por
RAIMUNDO RODRIGUES LOPES
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual em

decisão monocrática mantive a sentença de improcedência proferida, nos autos da ação de regularização de situação funcional com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo agravante em face do
ESTADO DO PARÁ
, ara agravado.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso alegando em síntese que o improvimento do apelo,
foi fundamentada apenas no argumento de que o agravante não demonstrou vínculo remuneratório com o Estado, o que afastaria a possibilidade de concessão da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT da CF/88. No entanto, o agravante insiste que sua demanda vai além do pedido subsidiário de estabilidade excepcional, pleiteando, principalmente, a efetivação no cargo de Escrivão da Polícia Civil.

O agravante destacou que, embora tenha atuado por mais de 15 anos na função de Escrivão, nunca foi inserido nos quadros efetivos da Polícia Civil, sendo, portanto, inegável seu direito à regularização funcional.

Argumentou que o art. 19 do ADCT da Constituição Federal de 1988 estabelece a estabilidade para servidores que estavam em exercício há mais de cinco anos, sem a necessidade de aprovação em concurso público, desde que admitidos antes da promulgação da Carta Magna, como é o caso do recorrente.

Além disso, alegou que a decisão monocrática ignorou a possibilidade de enriquecimento ilícito por parte do Estado, uma vez que o recorrente exerceu função pública sem contraprestação, reforçando a necessidade de sua efetivação ou, alternativamente, a concessão da estabilidade excepcional.

Ante o exposto, pede
para que seja reformada a decisão que negou a sua efetivação como servidor estável ou, ao menos, concedida a estabilidade excepcional, conforme o art. 19 do ADCT
.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id.
18653288
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Ao analisar os argumentos do agravante, nota-se que sua pretensão principal reside na efetivação no cargo de Escrivão da Polícia Civil, sustentando que exerceu tal função por mais de 15 anos sem, contudo, ser formalmente integrado ao quadro efetivo da Polícia Civil. No entanto, essa alegação esbarra em obstáculos intransponíveis no plano jurídico, notadamente quanto ao respeito aos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público e à própria jurisprudência consolidada sobre o tema.

O agravante fundamenta sua pretensão no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal de 1988, alegando que teria direito à estabilidade excepcional. Contudo, o entendimento reiterado deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a estabilidade prevista no referido dispositivo se aplica apenas aos servidores que, à época da promulgação da Constituição, contavam com vínculo remunerado e ininterrupto com a Administração Pública por pelo menos cinco anos, senão vejamos:

“Art. 19 do ADCT CF/88. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

Servidor público: estabilidade. CF/1988, ADCT, art. 19. Prestação de serviço por mais de cinco anos, até 5-10-1988, data da promulgação da Constituição. Breves interrupções ocorreram no exercício das atividades de professor. Esses breves intervalos nas contratações, decorrentes mesmo da natureza do serviço (magistério), não descaracterizam o direito do servidor. (
RE 361.020
, rel. min.
Ellen Gracie
, julgamento em 28-9-2004, Segunda Turma, DJ de 4-2-2005.)
No mesmo sentido
: RE 372.242-AgR., rel. min.
Cármen Lúcia
, julgamento em 1º-2-2011, Primeira Turma, DJE de 21-2-2011.

A exigência de concurso público para a investidura em cargo garante o respeito a vários princípios constitucionais de direito administrativo, entre eles, o da impessoalidade e o da isonomia. O constituinte, todavia, inseriu no art. 19 do ADCT norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que, quando da promulgação da CF, contassem com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público. A jurisprudência desta Corte tem considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público já estabelecida no ADCT Federal. (
ADI 100
, rel. min.
Ellen Gracie
, julgamento em 9-9-2004, Plenário, DJ de 1º-10-2004.)
No mesmo sentido
: RE 356.61-AgR, rel. min.
Joaquim Barbosa

Além disso, o recorrente afirma que houve enriquecimento ilícito do Estado, pois exerceu função pública sem contraprestação. No entanto, como ressaltado pela decisão, o agravante foi designado para servir como Escrivão de Polícia na Delegacia Distrital de Xinguara, no Município de Conceição do Araguaia, vinculada à Delegacia Municipal sem ônus para o Estado, conforme consta dos documentos oficiais anexados aos autos,

(Id. 7797056 - Pág. 25/29; Id. 7797055 - Pág. 32/33).
A designação sem remuneração afasta, igualmente, a possibilidade de aplicação da estabilidade excepcional, que pressupõe a existência de vínculo empregatício formal.

Com efeito, na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"não têm direito à estabilidade extraordinária, prevista pelo art.19 do ADCT, os serventuários lotados nas serventias não oficializadas, cuja relação laboral não se refere à administração direta, autárquica ou fundacional do Estado, mas, sim, a uma delegação do poder público, submetida ao regime privado, remunerada por particular.
(Precedentes: RE 388.589/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 6/8/2004; RMS 17.448/MG, Rei. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 1/8/2006; RMS 14.568/MG; Rel. Min. Paulo Medina, DJ de 15/3/2004)" (STJ, RMS 23.418/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJU de 19/12/2007).

A partir dessa perspectiva, manifesta-se a jurisprudência da Suprema Corte:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660).
ESCREVENTE JURAMENTADO SEM VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO. ART. 19 DO ADCT. ESTABILIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES.
ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(STF - ARE: 802843 MG, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 29/04/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-090 DIVULG 12-05-2014 PUBLIC 13-05-2014)

................................................................................................

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ART. 19 DO ADCT. FUNCIONÁRIO DE CARTÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. ESTABILIDADE.
IMPERTINÊNCIA. 1.
A norma do art. 19 do ADCT não socorre o recorrente, que admite jamais ter recebido remuneração dos cofres públicos
e ser contratado apenas do Cartório de Distribuição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho. 2. Dispositivo constitucional transitório que se aplica somente àqueles servidores públicos em exercício, há pelo menos cinco anos antes da promulgação da Carta de 1988, na administração direta da União, dos Estado, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como em suas autarquias e fundações públicas. 3. Recurso extraordinário conhecido e improvido. (RE 388.589, rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ de 06/08/2004).

Além disso, o entendimento do Colendo STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUBTABELIÃ.
PRETENSÃO DE SER DECLARADA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL.

SERVENTUÁRIA NÃO REMUNERADA PELOS COFRES PÚBLICOS.
FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. CARTÓRIO. SUBSTITUTO NÃO CONCURSADO.
ESTABILIDADE PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT. INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela ora recorrente, com o objetivo de ser considerada servidora pública estadual, "apta a exercer novamente o seu cargo no cartório do 6.º Ofício de Notas desta Capital". III. Denegada a segurança, foi interposto Recurso Ordinário, pela parte impetrante, tendo sido aplicado o óbice da Súmula 283/STF, eis que a recorrente deixou de impugnar os fundamentos dos acórdãos recorridos - embasados em diversos dispositivos da Resolução/TJAM 02/74, dos quais se extraem a ausência de relação jurídica entre os subtabeliães e o Estado do Amazonas -, limitando-se a tecer considerações genéricas acerca de um suposto vínculo estatutário e, ainda, na necessidade de concessão da segurança em respeito aos princípios da segurança jurídica e da isonomia. IV. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a petição do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, a teor dos arts. 514, II, 539, II, e 540 do CPC/73 - vigentes na data da interposição do recurso - e do art. 247 do RISTJ, deve apresentar as razões pelas quais o recorrente não se conforma com o acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Com efeito, "no recurso ordinário interposto contra acórdão denegatório de mandado de segurança também se impõe à parte recorrente o ônus de impugnar especificadamente os fundamentos adotados no acórdão, pena de não conhecimento por descumprimento da dialeticidade" (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 29.098/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/05/2017).V. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a Súmula nº 283 do STF prestigia o princípio da dialeticidade, por isso não se limita ao recurso extraordinário, também incidindo, por analogia, no recurso ordinário, quando o interessado não impugna, especificamente, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido" (STJ, AgRg no RMS 30.555/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 01/08/2012).VI.
Ademais, na forma da jurisprudência desta Corte, "
não têm direito à estabilidade extraordinária, prevista pelo art. 19 do ADCT, os serventuários lotados nas serventias não oficializadas, cuja relação laboral não se refere à administração direta, autárquica ou fundacional do Estado mas, sim, a uma delegação do poder público, submetida ao regime privado, remunerada por particular.
(Precedentes: RE 388.589/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 6/8/2004;RMS 17.448/MG, Rei. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 1/8/2006; RMS 14.568/MG; Rel. Min. Paulo Medina, DJ de 15/3/2004)" (STJ, RMS 23.418/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJU de 19/12/2007). Precedentes do STJ
.VII. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 36367 AM 2011/0262232-5, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023)

Nesse ponto, cabe frisar
que o constituinte originário, ao estabelecer a estabilidade excepcional no art. 19 do ADCT, visou proteger situações consolidadas de servidores que, à época da promulgação da Constituição, já desempenhavam suas funções de maneira contínua e remunerada no serviço público. Assim, as situações de designação precária, sem a devida contraprestação, não se enquadram nos requisitos necessários para a concessão de tal estabilidade, como é o caso dos autos.

Por fim, é preciso reafirmar que a estabilidade no serviço público, fora das hipóteses excepcionais previstas no ADCT, exige, como regra, a prévia aprovação em concurso público, conforme o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, norma que reflete os princípios da isonomia e da impessoalidade. Ampliar a exceção à regra constitucional, como pretendido pelo agravante, implicaria desvirtuar o próprio sentido da norma transitória e colidiria frontalmente com a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal.

Diante desses fundamentos, permanece válida a decisão recorrida, que corretamente indeferiu o pedido de efetivação ou estabilidade excepcional, uma vez que o agravante não preenche os requisitos legais e constitucionais para tanto.

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o agravante não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/11/2024